Tribunal: TJSP
Processo: 0005620-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005620-13.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto, para reduzir a pena do réu Lucas Carlos dos Santos
para 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
2
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal Central
Apelante: Lucas Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 14072
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

INVIABILIDADE No crime de roubo, os depoimentos das
vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova,
possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto
condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Lucas Carlos dos Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 14.08.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 14a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou
à pena de 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls.
169/175).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 204/221).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
224/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
3
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do apelo (fls. 241/257).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, “caput”,
ambos do Código Penal, porque, no dia 29.10.2017, por volta das 23h15, na
Rua São Pedro Jequitinhonha, altura do número 219, Vila Jacuí, na cidade e
Comarca da Capital, agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade
de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outros quatro indivíduos
ainda não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo, o veículo Fiat/Punto, placa CSI-6639, chassis
9BD118181C1206168, um aparelho celular da marca Apple e um aparelho
celular da marca Positivo, pertencentes a Carlos Roberto de Pontes Júnior, e
um aparelho celular da marca Apple, pertencente à Yasmine Caterine
Rodrigues Morgado (fls. 80/81).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c.
artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que, analisando-se
o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 08), do auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 09), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
4
auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 40), do laudo pericial do
veículo (fls. 28/30), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que a vítima se enganou ao reconhecê-lo (fls.
163 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Yasmine
Katerine Rodrigues Morgado esclareceu que estava sentada dentro do carro,
junto com Carlos, quando foram abordados por cinco rapazes. Segundo
Katerine, dois deles, armados, vieram para o lado do passageiro, onde estava
sentada, apontaram uma arma para sua cabeça e a outra em direção ao seu
corpo, ao passo que outros dois agentes, um deles armado, foram em direção
a Carlos, que estava no assento do motorista. Afirmou que os agentes deram
ordem para que Carlos descesse do carro e, a seguir, eles a puxaram para fora
do veículo. Acrescentou que levaram seu celular, que estava na porta do
automóvel, e de Carlos foram subtraídos dois celulares, carteira, pertences
pessoais e o veículo. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu o réu, na
Delegacia, por fotografia (fls. 40), e pessoalmente em Juízo, sem sombra de
dúvidas. Por fim, esclareceu que, no dia dos fatos, não teve condições de
fazer o reconhecimento pessoal do réu na delegacia porque estava em choque
(fls. 162 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Carlos Roberto de Pontes Júnior, que esclareceu que estava sentando no
interior de seu veículo, quando foi abordado por cinco rapazes, três deles
armados. Segundo Carlos, quatro agentes entraram em seu carro e um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
5
deixou o local de bicicleta, tendo sido subtraídos dois telefones celulares, bem
como seus pertences pessoais, o veículo e um telefone celular de sua
namorada. Cabe ressaltar que a vítima confirmou o reconhecimento pessoal
do réu, feito na delegacia, e, em juízo, disse que tem quase 100% de certeza
de que o réu foi quem o abordou e apontou uma arma para sua “cara” (fls.
162 gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que a palavra das vítimas,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus
operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma
vez que seu único interesse é colaborar com a justiça.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“Nos crimes de roubo, normalmente praticados na
clandestinidade, prevalece sobre a negativa do agente a palavra da vítima, mormente
quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos, ainda mais quando o
álibi
apresentado
pelo
apelante
não
foi
comprovado” (TJPA
ApPen
20093001853-3 80528 Tucurui 2a C.Crim.Isol. Rela Vania Fortes Bitar
DJe 17.09.2009).
Cumpre mencionar que os depoimentos prestados
pelas vítimas, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e
harmônicos, no sentido da efetiva participação do réu no roubo. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
6
no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que elas
procurassem imputar falsamente ao réu delito que não cometeu.
Convém mencionar que as alegações da Defesa, no
tocante ao reconhecimento do réu, não podem ser colhidas, pois, em Juízo,
ambas as vítimas confirmaram o reconhecimento do acusado na fase
inquisitiva, tendo a vítima Yasmine reconhecido novamente o réu em juízo
seguramente. Ademais, os ofendidos descreveram detalhadamente a ação
criminosa.
Frise-se que, muito embora a vítima Carlos não
tenha reconhecido o réu em Juízo com absoluta certeza (fato compreensível,
em razão de ter prestado depoimento próximo de dois anos após o crime),
afirmou que “tem quase 100% de certeza” de que o réu que o abordou e que
ele era um dos agentes que estava armado. Ademais, como já exposto, o
ofendido reconheceu o acusado pessoalmente na Delegacia, sem sombra de
dúvidas (fls. 09), e, em Juízo, confirmou o reconhecimento realizado naquela
ocasião.
A propósito: “O reconhecimento pessoal feito na
Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores
apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde,
mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais
frescas na mente do reconhecedor” (RJDTACrimSP, 9/138).
Ademais,
as
palavras
das
vítimas
foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha Lucas da Silva de Almeida,
policial militar, o qual relatou que, cientificado da ocorrência de roubo de um
Fiat/Siena, visualizou o réu e outro indivíduo deixando o referido veículo e os
abordou. Segundo Lucas, ambos confessaram o roubo do veículo Siena e
foram reconhecidos pela vítima. Por fim, afirmou que, na mesma ocasião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
7
outra equipe de polícia localizou o automóvel Fiat/Punto, próximo ao local
onde encontrou o réu e tomou conhecimento de que posteriormente as vítimas
do roubo do veículo Fiat/Punto tinham reconhecido o réu como autor desse
segundo crime (fls. 162 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Rodrigo Ziroldo de Medeiros, também policial militar, o qual narrou os fatos
à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a notícia do
roubo e abordagem do réu e de outro indivíduo deixando o veículo
Fiat/Siena, a confissão do réu, bem como que produtos de outros roubos
foram localizados próximos ao local da abordagem do acusado (fls. 162
gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
8
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que as
vítimas e as testemunhas estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o réu e seus comparsas
não identificados abordaram as vítimas e, mediante grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo, subtraíram os bens delas, após o que
fugiram.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma, como exposto, também foram demonstradas pela prova
oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra das vítimas, exclusivamente, na
medida em que, se os testemunhos dos ofendidos têm força bastante para a
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão devem
ser aceitos para reconhecer as causas de aumento incidentes.
O fato das armas não terem sido apreendidas e
submetidas a exame pericial também não é suficiente para o afastamento da
qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova oral, conforme
exposto, que, de fato, o réu e seus comparsas utilizaram armas para subjugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
9
as vítimas.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de
prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da
majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo.
Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
considerando que o acusado “registra duas condenações definitivas, uma
delas anterior à prática do fato retratado na denúncia e outra posterior (fls.
103/104)”.
Todavia, entendo que o referido aumento não se
mostrou adequado, pois a condenação transitada julgado existente nos autos
(fls. 103/104 Processo no 0097052-50.2017.8.26.0050 25a Vara Criminal
de São Paulo) refere-se a crime cometido em data posterior aos fatos ora
apreciados e, tal qual a reincidência, os maus antecedentes e a personalidade
voltada para a prática de crimes só se caracterizam quando a condenação
definitiva for relativa a fato criminoso anterior àquele que é objeto de
julgamento, diferenciando-se da reincidência somente quanto ao período
depurador e o momento do trânsito em julgado.
Sobre o tema, já se posicionaram ambas as turmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
10
do C. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. USO DE PROCESSOS REFERENTES A FATOS POSTERIORES AO DO
CASO EM TELA E COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PLEITO
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. [...] - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a prescrição da pretensão
punitiva extingue os efeitos da condenação, motivo pelo qual não caracteriza reincidência
ou maus antecedentes. - Processos com condenações definitivas, mas relativos a fatos
posteriores ao crime em julgamento não podem ser usados para agravar a pena-base, seja
como maus antecedentes ou como personalidade negativa do agente. - Não se mostra
razoável considerar desfavorável a conduta social apenas em razão de o paciente não ter
comprovado ocupação lícita. [...]” (STJ HC 338.975/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015 grifo nosso)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO EM FACE MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE NEGATIVA. AÇÕES
PENAIS DE FATOS POSTERIORES AO CRIME EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA SOBEJANTE. USO NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. Ações penas
definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser usadas para
agravar a pena-base, seja como maus antecedentes ou como personalidade negativa do
agente. 3. Na sentença, o julgador fixa a pena merecida ao tempo em que o crime se
consumou, não podendo haver influência de fatos posteriores ao que está sendo julgado. 4.
[...]” (STJ
HC 199.203/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
23/06/2015, DJe 03/08/2015).
Além
disso,
não
consta
nos
autos
outras
condenações com trânsito em julgado, sendo certo que processos em
andamento não podem ser considerados como maus antecedentes ou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
11
evidência de má personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento consagrado
em nossos tribunais: “Conforme orientação há muito firmada nesta Corte de Justiça,
inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem ser considerados como
maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a pena-base ou fixar regime mais
gravoso.” (HC 106089/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se
no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não servem como fundamento
para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do
agente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.” (HC
142241/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 01/02/2010).
Assim, não constando dos autos condenações com
trânsito em julgado aptas a configurar maus antecedentes ou personalidade
voltada para a prática de crimes e não tendo sido consideradas desfavoráveis
ao réu as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena-base
no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (fls. 103 - Processo no 0002809-94.2013.8.26.0005
2a Vara Criminal do Foro Regional V São Miguel Paulista), a sentenciante
corretamente aumentou a pena em 1/6, resultando, agora, em 04 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que, ao contrário do que alegou a
Defesa, a condenação pelo crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
12
apta sim a gerar reincidência, uma vez que a conduta não foi
descriminalizada, mas sim despenalizada.
Nesse sentido: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL -
ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 - AUSÊNCIA DE DESCRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE
DROGAS - USO PRÓPRIO ÍNFIMO POTENCIAL OFENSIVO - RECURSO PROVIDO. - A
Lei no 11.343/06 não descriminalizou a posse de drogas para uso próprio, apenas criou nova
infração penal de ínfimo potencial ofensivo, com mera despenalização de pena privativa de
liberdade. Recurso provido" (2a Turma Recursal de Betim - Rec. 0027.07.125720-1 - Rei.
Gilson Soares Lemes. J. 08/05/08).
"O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se
acerca da situação jurídica do crime previsto no art. 16 da Lei n.o 6.368/76, em face do art. 28
da Lei n.o 11.343/2006, e rejeitou a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis,
para afirmar a natureza de crime da conduta do usuário de drogas, muito embora
despenalizado (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 26/04/2007).
Sendo assim, não há ilegalidade na sua utilização para aplicação da agravante genérica da
reincidência." (HC 113.645/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 19/10/2010, DJe 22/11/2010).
Já na terceira etapa, em razão da existência de duas
qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), a sentenciante
majorou a pena em 3/8, alcançando, agora, 06 anos e 05 meses de reclusão e
15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o que, no caso dos autos,
efetivamente se revelou correto não somente por terem sido duas
qualificadoras, mas, sobretudo, por terem sido utilizadas três armas de fogo,
que têm grande potencial ofensivo, e por terem sido cinco os agentes
envolvidos no crime.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça às vítimas, com
emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005620-13.2018.8.26.0050 -Voto no 14072
13
evidenciando a ousadia e destemor do réu. Some-se a isso o fato do acusado
ser reincidente.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas reincidência
e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins
de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto, para reduzir a pena do réu Lucas Carlos dos Santos para 06 anos e
05 meses de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator